Tribunal: STF
Processo: HC 205126
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido.